Tribunal: TJSP
Processo: 2007330-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
BEM DE FAMÍLIA
– Execução de título extrajudicial – Penhora que recaiu sobre aprte ideal de imóvel – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro na Lei n. 8.009/1990 – Demonstração de que o bem é destinado a moradia da família – Impenhorabilidade – Reconhecimento:

– Cabe ao interessado produzir prova no sentido de que o imóvel é impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e, tendo

Ementa:
BEM DE FAMÍLIA
– Execução de título extrajudicial – Penhora que recaiu sobre aprte ideal de imóvel – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro na Lei n. 8.009/1990 – Demonstração de que o bem é destinado a moradia da família – Impenhorabilidade – Reconhecimento:

– Cabe ao interessado produzir prova no sentido de que o imóvel é impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e, tendo sido comprovada a alegação, deve ser levantada a constrição efetuada sobre o imóvel.

RECURSO PROVIDO.